Tribunal: TJBA
Processo: 8051059-38.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051059-38.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: JOSE MARCOS MACEDO

Advogado(s)
:
RAFAELA BORGES SANTOS, LUCIELEN SANTOS DE JESUS, JAQUELINE DO ESPIRITO SANTO LEOTTA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ASSINATURA FALSA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECONHECIMENTO DE VALORES CREDITADOS NA CONTA DO CONSUMIDOR. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. COMPENSAÇÃO AUTORIZADA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA QUE OS FIXOU NO MÁXIMO. NÃO MAJORAÇÃO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA AUTORIZAR A COMPENSAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial em ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com indenização por danos morais, em razão de fraude na assinatura de contrato de mútuo comprovada por perícia grafotécnica e consequente negativação indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão no presente recurso: (i) verificar se a negativação indevida gera dano moral
in re ipsa
e se o valor indenizatório fixado é condizente com os danos sofridos; e, (ii) determinar se os valores creditados na conta do autor devem ser compensados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da instituição financeira por fraudes em contratos de empréstimo, comprovadas por perícia grafotécnica atestando a
falsidade da assinatura
, é objetiva e configura fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ e o art. 14 do CDC.

A negativação indevida do nome do consumidor gera
dano moral
in re ipsa
, ou seja, presume-se o prejuízo, dispensando sua comprovação.

O
quantum
indenizatório de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrado a título de danos morais está em consonância com os parâmetros da
razoabilidade e proporcionalidade
, bem como com o entendimento desta Corte para casos semelhantes.

O reconhecimento expresso pelo consumidor, em suas contrarrazões, do recebimento dos valores creditados em sua conta,
autoriza a compensação
de tais valores
, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, nos termos dos arts. 368 e 884 do Código Civil.

Não há que se falar em majoração dos honorários advocatícios quando estes já foram fixados no patamar máximo previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese(s) de julgamento: “
A negativação indevida do nome do consumidor decorrente de fraude em contrato bancário, comprovada por perícia grafotécnica, gera dano moral in re ipsa e o valor deve ser razoável e proporcional para indenizar tal prejuízo. Reconhecido que o valor contratado foi depositado na conta do autor, é cabível sua compensação
.”

Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 14. Lei nº 10.406/2002 (CC), arts. 368, 884. Lei nº 13.105/2015 (CPC), art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479. TJ-BA, APL nº 0516366-83.2016.8.05.0001; TJ-BA, APL nº 8000136-43.2020.8.05.0130.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8051059-38.2021.8.05.0001, em que figuram como Apelante BANCO FICSA S/A. e como Apelado JOSE MARCOS MACEDO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)

R-07